Tribunal: TJBA
Processo: 8017262-41.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017262-41.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TABATA PAIXAO ARAUJO

Advogado(s)
:
RAQUEL DE FREITAS SIMEN

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
LAIRES SOUZA SODRE ROCHA, BETANIA MIGUEL TEIXEIRA CAVALCANTE, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

maf 12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ATENDIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA DESARRAZOADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E REACOMODAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MUDANÇA DAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017262-41.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante
TABATA PAIXAO ARAUJO
e como apelada T
RANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, NEGAR A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator